Tribunal: TCU
Processo: 003.795/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8536/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo, com a ressalva que o fundamento legal da concessão de pensão instituída por Raimunda Maria Vilanova Rocha foi corrigido, de forma que, atualmente, os proventos do benefício estão sendo corretamente reajustados pela regra da paridade. 1. Processo TC- Processo 003.795/2021-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Gilcimara dos Santos da Silva (XXX.668.843-XX); Jose Maria Rocha (XXX.438.773-XX); Maria da Piedade dos Santos Silva (XXX.600.283-XX); Maria de Lourdes de Sousa Barros (XXX.213.203-XX); Moacir Oliveira da Silva Junior (XXX.668.553-XX); Werlane Maria dos Reis Sousa (XXX.171.193-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.